Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700977-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CESAR ACETI LENZ CESAR D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença por arbitramento (0722939-31.2018.8.07.0001) iniciada por CESAR ACETI LENZ CESAR. A decisão agravada rejeitou a impugnação da parte ré ao valor dos honorários periciais e acolheu o valor proposto pelo perito, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem para excluir o Banco do Brasil do polo passivo da demanda, uma vez que o Recurso Especial no 1971256 - DF (2021/0347567-3) foi provido, declarando sua ilegitimidade passiva para compor a lide (ID 164510706, pág. 11/103). Em razão disso, proceda-se à exclusão do Banco do Brasil do polo passivo da lide. A parte ré - PREVI - apresentou impugnação aos honorários periciais, pretendendo a redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme petição de ID 178767843. Ocorre que a parte impugnante não apresentou qualquer documento, a fim de demonstrar que o valor proposto pelo perito esteja muito acima dos valores que vem sendo praticados em demandas semelhantes. Ademais, em que pese apresentar acórdãos, não fez o devido cotejo analítico, comprovando que se tratam de pericias idênticas a do caso dos autos, com a mesma quantidade de quesitos e cálculos semelhantes, limitando-se a tecer considerações genéricas. Ademais, já houve redução na a proposta do perito (ID 177730946), que indica os serviços que serão prestados, sendo os mesmos condizentes com a natureza da demanda e a complexidade da prova a ser produzida, estando o valor na média de outros cobrados em demandas similares (LiqArb 0723916-472023.8.07.0001; LiqArb 0742509-61.2022.8.07.0001). Ante o exposto, rejeito a impugnação da parte ré. A ré para promover o depósito da quantia de R$ 14.630,00 (quatorze mil e seiscentos e trinta reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova pericial, assumindo a parte os ônus de sua inércia. Intimem-se”. (ID 180279283.) - g.n. No agravo, a executada pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requer a reforma para que seja reduzido o valor dos honorários periciais. Em suas razões, argumenta ser entidade de previdência privada sem fins lucrativos com objetivo de instituir, administrar e executar planos de benefícios de aposentadoria, bem como custear as despesas de funcionamento e garantir a cobertura dos benefícios contratados. Afirma que o agravado requereu a inclusão de horas extras reconhecidas em ação trabalhista nos cálculos do seu benefício de complementação de aposentadoria, de modo que a perícia está centrada em promover a revisão dos benefícios do autor e definir o valor da reserva matemática a ser recomposta, no entanto o valor dos honorários para realização da perícia definido em R$ 14.630,00 seria incompatível com a extensão, a complexidade e a duração do trabalho a ser realizado, tendo sido estipulado em casos similares a quantia de R$ 6.000,00. Defende que os cálculos dos impactos das verbas reconhecidas na ação trabalhista sobre o benefício de complementação de aposentadoria da parte autora seriam “fórmulas que se replicam nos casos, e se valem de dados comuns como por exemplo a tábua de mortalidade, alterando apenas os valores individuais, mas não implicam em uma análise absolutamente inédita” (ID 54916852 - Pág. 9.). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 54916855). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem à ação de liquidação de sentença que determinou ao agravante promover o recálculo do benefício complementar de aposentadoria a partir da incorporação de horas extras recebidas em ação trabalhista, condicionada à prévia recomposição da reserva matemática pelo agravado necessária ao custeio. (ID 170505008.) Desta feita, a prova pericial tem por pressupostos promover a (I) revisão dos benefícios previdenciários do autor e (II) o valor da reserva matemática a ser recomposta para possibilitar a revisão, tendo sido homologado o valor da perícia a quantia de R$ 14.630,00. O agravante alega que o valor definido diverge de hipóteses similares, acrescido de que os cálculos dos impactos das verbas reconhecidas na ação trabalhista sobre o benefício da parte autora seriam “fórmulas que se replicam nos casos, e se valem de dados comuns como por exemplo a tábua de mortalidade, alterando apenas os valores individuais, mas não implicam em uma análise absolutamente inédita”. (ID 54916852 - Pág. 9.) Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de redução do valor da verba honorária do perito, situação que exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado. No caso, o perito justificou os honorários propostos apontando o volume de trabalho, o detalhamento e quantidade dos quesitos apresentados, a duração do trabalho a ser realizado de 38h30min, bem como indicando o valor da hora trabalhada sugerida pelo SESCON (Sindicado dos Profissionais e Empresas de Contabilidade do Distrito Federal) e APEJUSDF, o qual sugere o valor para perícias judiciais, extrajudiciais e arbitrais de R$ 410,00. (ID 174616598.) Assim, perceba que o valor homologado para a realização da perícia de R$ 14.630,00, considerando o valor da hora de R$ 410,00 e a duração de 38h30min de trabalho a ser realizado, está dentro dos parâmetros convencionais indicados para o caso dos autos, inexistindo quantia exorbitante. De outro lado, os casos indicados pela parte agravante, relacionando valores inferiores de perícia, além de não terem o mesmo objeto dos autos, certo é que a parte deixou de promover o devido cotejo analítico indicando se tratar de cálculos idênticos, relacionado à mesma matéria, quantidade de quesitos e abrangência. Assim, deve prevalecer a proposta apresentada pela perícia, porque em conformidade com o trabalho requerido, baseada em critérios técnicos e valores definidos pela classe respectiva. Acerca do tema, cumpre colacionar os recentes julgados deste TJDFT: “(...) Na hipótese, o valor dos honorários periciais arbitrado pelo Juízo de origem remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho se destina ao recálculo do benefício previdenciário do autor e à apuração dos valores necessários para a recomposição do equilíbrio atuarial, conforme definido no título judicial, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07410866920228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2023.) - g.n. “(...) Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352351520238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/12/2023). -g.n. “(...) Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. Portanto, considerando a ausência dos pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, haja vista que a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, a medida liminar deve ser indeferida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 16:59:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador